Tribunal: TJMT
Processo: 0004331-31.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004331-31.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THATIANE RIBEIRO SILVA - CPF: 027.382.291-82 (EMBARGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" - RELAÇÃO CONTRATUAL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material, como prevê o art. 1.022 do CPC.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004331-31.2014.8.11.0041

EMBARGANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADA: THATIANE RIBEIRO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
, visando sanar supostos vícios de omissão e contradição constante do acórdão desta Câmara (Id. 26356979), que por unanimidade proveu parcialmente o recurso de apelação para, tão somente, afastar a condenação em indenização por danos morais.

Em suas razões de Id. 28063954, a embargante sustenta haver
omissão
no acórdão embargado porque não foram apreciadas a contento as questões de:
a)
incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de origem;
b)
legitimidade da construtora para responder acerca dos encargos de construção;
c)
existência de conduta de terceiros e caso fortuito como excludentes do dever de ressarcir; e, a suposta
contradição
, no que diz respeito à reprogramação do prazo para entrega da obra, não havendo razões para condenação quanto à restituição dos aluguéis despendidos pela embargada ou taxas de obra.

Diante desses argumentos, requer sejam sanadas as
“OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS, EIS QUE NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO NO ACÓRDÃO DE PONTOS CRUCIAIS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO”

Outrossim,
“caso não sejam enfrentados os pontos levantados, requer-se o acatamento dos Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionamento do artigo 1.022, II do CPC”
(sic)
.

Contraminuta apresentada pela embargada sob o Id. 29284452, onde diz que a embargante pretende é a rediscussão da matéria por via inadequada.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,
visando sanar supostas omissões constantes no v. acórdão de Id. 26356979, o qual restou assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" –
PRELIMINAR -
CARÊNCIA DA AÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM – REJEITADA –
MÉRITO
– ATRASO JUSTIFICADO PELA CONSTRUTORA
–
PRORROGAÇÃO DO PRAZO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –
OCORRÊNCIA DE
CASO FORTUITO – DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
– TAXA DE DEVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A legitimidade da Caixa Econômica Federal está diretamente ligada à sua atuação no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional – SFH, não havendo que se falar incompetência da Justiça Comum Estadual já que sua atuação se limitou apenas em assumir os encargos do financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si.

O STJ “
tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais, salvo se as circunstâncias do caso concreto demonstrarem a efetiva lesão extrapatrimonial”.
”

Para melhor compreensão da matéria, destaco que a embargada
ajuizou a ação com o objetivo de obter a condenação da embargante ao pagamento de indenização haja vista o atraso da entrega de imóvel habitacional do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

Conforme relatado, a embargante entende que o acórdão embargado foi omisso e contraditório por não apreciar questões levadas a termo no recurso de apelação.

Com relação às
omissões
arguidas, não assiste razão à embargante, pois, no que pertine à
preliminar de incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar os autos em comento, o voto condutor do acórdão analisou amplamente essa questão e fundamentadamente decidiu que
“considerando que a responsabilidade da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL se limita tão somente às questões inerentes ao contrato de financiamento para aquisição do imóvel, resta evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, não havendo que se falar em incompetência desta Corte de Justiça para julgar a demanda”
, de modo a não sustentar o alegado gerenciamento total da CEF quanto ao contrato ligado ao Programa Habitacional em testilha.

Da mesma forma, o acórdão foi claro no que diz respeito ao
pedido de devolução dos encargos de construção
, discorrendo que
“no tocante a cobrança da taxa de evolução da obra, importante salientar que ainda que não expressamente pactuado no contrato, o consumidor não pode se ver obrigado a arcar com custos extras e “taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, o que inclui o período de tolerância (...)”.

Razão não assiste à recorrente, visto que a Caixa Econômica Federal, na condição de agente financeiro, se limitou a assumir os encargos de financiamento realizado pelo comprador, e não os riscos do empreendimento imobiliário em si”.

Não é de outra forma, no que concerne à

existência de conduta de terceiros e caso fortuito
como excludentes do dever de ressarcir. Vejamos: só o fato de não especificar no julgado os dispositivos mencionados pela embargante (artigo 12, parágrafo 3º, III e artigo 14, parágrafo 3º, III do CDC), não constitui omissão no julgado, pois a questão foi analisada e fundamentada de forma convincente.

No que diz respeito à suposta
contradição
, referente à
reprogramação do prazo para entrega da obra
, ficou devidamente demonstrado que:

“(...) Ainda, pelo documento acostado no Id. 7853920 – fls. 04, é possível constatar o pedido de prorrogação de prazo de conclusão da obra, o qual foi aprovado pelo agente financiador da obra mediante comprovação da impossibilidade do término, estendendo-o para
31/12/2013
.

Ademais, analisando o contrato firmado pelas partes, nota-se em sua cláusula quinta, parágrafo 2º, que:
[...]

“A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro A dispõe de até 60 (sessenta) dias após a data de conclusão das obras para a efetiva entrega das chaves do imóvel ao DEVEDOR”
[...].

Logo, conclui-se que a entrega do imóvel, considerando o registro do contrato, a prorrogação do prazo e a disposição expressa quanto o prazo de mais 60 (sessenta) dias para a entrega das chaves, poderia ser realizada até o mês de
fevereiro de 2014.

De toda sorte, embora este e. Tribunal já tenha decidido em alguns análogos que a demora na entrega de imóvel em construção ao consumidor por si só gera dano moral indenizável, atualmente este não é o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a demora na entrega do imóvel constitui mero inadimplemento contratual, o que não acarreta o dano moral, ou seja, para a Corte Superior, somente quando
evidenciada situação excepcional
,
além da simples demora na entrega do imóvel, é possível a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais”.

Nessa senda, em que pesem os argumentos da embargante, não há contradição ao manter a condenação de primeiro grau concernente a R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) acrescido de juros.

Isso porque a comprovação e a confissão no atraso na entrega da obra, mostra-se suficiente a embasar a indenização por lucros cessantes, uma vez que frustrada a expectativa da entrega do imóvel na data aprazada, ficando a agravada privada do uso e gozo do imóvel desde a data em que a obra seria concluída.

Assim,
a
despeito das insurgências da embargante,
após atenta leitura das razões recursais, constata-se que
inexistentes, no caso, quaisquer dos vícios elencados nos artigos 1.022 e 494, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
, porquanto as questões foram fundamentadamente enfrentadas a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

Portanto, a dúvida levantada pela embargante não enseja nova rediscussão da matéria, o que nem é possível pela via elegida, uma vez que pelos seus argumentos denota-se mero inconformismo com o acórdão e intuito de rediscutir a controvérsia.

Ademais, não está o magistrado obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes e nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas.

No mais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
”
(ED 1014775-59.2019.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020) (sem destaques no original).

Desta forma, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020